Tribunal: TJMT
Processo: 1014181-98.2026.8.11.0000
Relator(a): FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014181-98.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[JEFERSON DE ALENCAR SOUZA - CPF: 052.152.201-31 (ADVOGADO), WILLIAN PEDRO ALVES - CPF: 104.599.674-28 (PACIENTE), JEFERSON DE ALENCAR SOUZA - CPF: 052.152.201-31 (IMPETRANTE), 1º Juizo da vara única da comarca de Querência - MT (IMPETRADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE QUERÊNCIA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), NATAN CARDOSO DE SOUZA - CPF: 024.319.061-16 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. REITERAÇÃO PARCIAL DE PEDIDO. EXCESSO DE PRAZO PARA OFERECIMENTO DA DENÚNCIA PREJUDICADO. FUGA DO DISTRITO DA CULPA. CONTEMPORANEIDADE DA MEDIDA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NA PARTE CONHECIDA, DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
criminal impetrado em favor de paciente investigado pela suposta prática de homicídio qualificado, ocorrido em 26/02/2023, cuja prisão preventiva foi decretada em 01/03/2023 e cumprida em 11/03/2026, na cidade de Luís Eduardo Magalhães/BA, a partir do qual a defesa requer a
revogação da custódia cautelar ou, subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, sob alegação de excesso de prazo para oferecimento da denúncia, ausência de contemporaneidade, inexistência dos requisitos do art. 312 do CPP e presença de predicados pessoais favoráveis.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há quatro questões em discussão: (i) definir se o habeas corpus deve ser conhecido quanto a matérias já apreciadas em impetração anterior; (
ii
) estabelecer se subsiste constrangimento ilegal por excesso de prazo para oferecimento da denúncia após seu oferecimento e recebimento pelo juízo de origem; (
iii
) determinar se o lapso temporal entre a decretação da prisão preventiva e o cumprimento do mandado afasta a contemporaneidade da medida; e (
iv
) definir se permanecem presentes os fundamentos da prisão preventiva para garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A reiteração de habeas corpus impede o conhecimento das matérias já analisadas em impetração anterior, especialmente quando o paciente já sustentou ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva e possibilidade de substituição por medidas cautelares menos gravosas.

4.
O oferecimento e o recebimento da denúncia pelo Juízo da Vara Única de Querência em 10/04/2026 prejudicam a alegação de excesso de prazo para o recebimento da inicial acusatória.

5.
A fuga do distrito da culpa constitui fundamento válido para a segregação cautelar, assegura a aplicação da lei penal e justifica a contemporaneidade da prisão preventiva, ainda que haja lapso temporal entre a decretação da medida e o cumprimento do mandado.

6.
O intervalo entre a decretação da prisão preventiva, em 01/03/2023, e o cumprimento do mandado, em 11/03/2026, não decorre de inércia estatal quando a demora resulta da evasão do paciente, posteriormente capturado no Estado da Bahia, a milhares de quilômetros do distrito da culpa.

7.
A permanência do paciente foragido por mais de três anos indica risco concreto de evasão e demonstra a necessidade da prisão preventiva para assegurar a aplicação da lei penal.

8.
A gravidade concreta do crime investigado, consistente em homicídio qualificado por motivo fútil e recurso que dificultou a defesa, supostamente praticado mediante disparos de arma de fogo após discussão banal sobre áudio de celular, evidencia periculosidade social e justifica a custódia cautelar para garantia da ordem pública.

9.
O recebimento da denúncia e o início da fase instrutória, com a futura oitiva de testemunhas, associados ao histórico de fuga do paciente, revelam risco à colheita da prova oral e
autorizam a manutenção da prisão preventiva por conveniência da instrução criminal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.
Ordem parcialmente conhecida e, na parte conhecida, denegada.

Tese de julgamento:
1. A reiteração de pedido em habeas corpus impede o conhecimento das matérias já apreciadas pelo órgão julgador em impetração anterior. 2. O oferecimento e o recebimento da denúncia prejudicam a alegação de excesso de prazo para o recebimento da inicial acusatória. 3. A fuga do distrito da culpa mantém a contemporaneidade da prisão preventiva e fundamenta a custódia cautelar para assegurar a aplicação da lei penal. 4. A gravidade concreta do homicídio qualificado e o risco de evasão justificam a prisão preventiva para garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal.

Dispositivos relevantes citados:
CPP,
arts
. 312 e 319.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgRg
no HC n. 704.483/TO, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma,
DJe
01.12.2021; STJ, HC n. 506.791/PE, Rel. Min. Jorge
Mussi
, Quinta Turma, j. 10.09.2019,
DJe
23.09.2019; STJ,
AgRg
no RHC n. 167526/SP, Rel. Min. Jesuíno
Rissato
, Desembargador Convocado do TJDFT, Sexta Turma, j. 11.09.2023,
DJe
15.09.2023; STJ,
AgRg
no HC n. 914.054/SP, Rel. Min. Jesuíno
Rissato
, Desembargador
Convocado do TJDFT, Sexta Turma, j. 12.08.2024,
DJe
16.08.2024; STJ,
AgRg
no RHC n. 225418/BA, Rel. Min.
Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 03.12.2025, DJEN 10.12.2025.

R E L A T Ó R I O

Juiz de Direito FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO (Relator Convocado)

Egrégia Câmara

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Willian Pedro Alves
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Querência.

Consta da inicial que o paciente é investigado pela suposta prática do crime de homicídio qualificado, ocorrido em 26/02/2023.

A prisão preventiva foi decretada em 01/03/2023, mas o mandado só foi cumprido em 11/03/2026, na cidade de Luís Eduardo Magalhães/BA, encontrando-se o paciente atualmente recolhido no Conjunto Penal de Barreiras/BA.

Para ilustrar a ilegalidade da coação, o impetrante sustenta a ocorrência de excesso de prazo para o oferecimento da denúncia.

Defende a suposta falta de contemporaneidade e ausência dos requisitos do art. 312 do CPP.

Ressalta que a paciente ostenta predicados pessoais favoráveis.

Alega que não há risco à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal.

Diante desse cenário, requer a concessão da medida liminar para que seja revogada a prisão preventiva da paciente, com a expedição do competente alvará de soltura, ou, subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares alternativas previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

No mérito, pugna pela confirmação da ordem.

A
liminar foi indeferida,
conforme decisão acostada ao id.
358048384
.

A Autoridade Apontada
como Coatora
prestou informações nos autos (id.
360061389
).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de
Justiça, em parecer, opinou pela
denegação da ordem (id.
364876862
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Juiz de Direito FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO (Relator Convocado)

Egrégia Câmara

De início, cumpre verificar a admissibilidade do presente
writ
.

Após breve consulta no sistema
PJe
2º Grau, verifica-se que
o
ora paciente já havia impetrado
Habeas Corpus
anterior (n.
1017969-91.2024.8.11.0000
) alegando
ausência de

requisitos autorizadores para a
decretação e manutenção da medida extrema,
bem como
a

substituição da custódia por outras me
didas cautelares menos gravosas
, o qual foi julgado por esta E. Câmara de Direito Criminal e
teve a ordem denegada
.

Assim, levando em consideração que tais matérias já foram analisadas por este Sodalício, trata-se de reiteração de pedido, circunstância que impede seu conhecimento.

A propósito, peço vênia para transcrever a ementa do referido Acórdão:

HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO – REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO FUNDAMENTADA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL
–

EXCESSO
DE PRAZO – PROCESSO COMPLEXO – RÉU FORAGIDO – QUESTÃO SUPERADA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – INVIABILIDADE
– PREDICADOS
PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA – TESES CONCERNENTES AO MÉRITO DA AÇÃO PENAL – IMPROPRIEDADE DO WRIT – ORDEM DENEGADA.

A gravidade concreta do crime, a existência de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, assim como a ocorrência de um ou mais
pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal, são fundamentos aptos a justificar a necessidade da segregação cautelar do agente para a preservação da ordem pública.

“[...] A decretação da prisão preventiva encontra-se suficientemente fundamentada para assegurar a aplicação da lei penal, em virtude da fuga da Acusada. 2. Não há ilegalidade na prisão cautelar, porque, quando a fuga constitui um dos fundamentos de
cautelaridade
, a alegação de ausência de contemporaneidade não tem o condão de revogar a segregação provisória.
Precedente.”
(STJ -
AgRg
no HC n. 704.483/TO, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma,
DJe
01.12.2021).

Se a decisão que decretou a segregação se encontra devidamente fundamentada, não há falar em aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, por se apresentarem insuficientes e inadequadas

Os atributos pessoais do indiciado, ainda que
comprovados
, não constituem motivos que autorizam a restituição de seu status
libertatis
, quando subsiste os requisitos da medida excepcional.

A via estreita do habeas corpus não se presta ao enfrentamento de questões afetas ao mérito da ação penal.

Destarte, conheço parcialmente do
writ
, apenas no tocante à
s alegações
de excesso de prazo
, ausência de contemporaneidade e ausência de risco à
ordem pública, à
aplicação da lei penal
e
à instrução criminal
.

Da alegação de excesso de prazo

O impetrante sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal decorrente do excesso de prazo para oferecimento da
denúncia
.

Contudo, da análise dos autos, em especial as informações prestadas pela autoridade apontada como coatora (id.
358048384
), verifica-se que
a denúncia já foi formalmente oferecida e recebida pelo Juízo da Vara Única de Querência em 10/04/2026.

Assim,
"Ante o oferecimento e o recebimento da denúncia na origem, fica prejudicada a alegação de excesso de prazo para o rec
ebimento da inicial acusatória.
"
(HC n. 506.791/PE, relator Ministro Jorge
Mussi
, Quinta Turma, julgado em 10/9/2019,
DJe
de 23/9/2019.) (STJ -
AgRg
no RHC: 167526 SP 2022/0210984-0, Relator: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 11/09/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
15/09/2023)

Dessa forma, superada a mora estatal inicialmente apontada pela impetração, ante o posterior oferecimento e regular recebimento da denúncia,
impõe-se
o reconhecimento da
prejudicialidade
do
writ
nesse ponto, sem prejuízo do exame de eventual excesso de prazo futuro sob outro enfoque processual, caso concretamente demonstrado.

Da alegação de ausência de contemporaneidade

A defesa sustenta que o fato ocorreu em 2023 e a prisão em 2026, o que afastaria a urgência.

Entretanto, embora a prisão preventiva tenha sido decretada em 01/03/2023 e o respectivo mandado somente tenha sido cumprido em 11/03/2026, o intervalo entre esses marcos temporais não pode ser atribuído à inércia estatal.

Isso porque a demora decorreu exclusivamente da evasão do paciente, que foi posteriormente capturado no Estado da Bahia, mais precisamente na região de Luís Eduardo Magalhães/Barreiras, a milhares de quilômetros do distrito da culpa, situado em Querência/MT.

Diante de tais fatos, imperioso destacar que,
"a fuga do distrito da culpa é fundamento válido à segregação cautelar, forte da asseguração da aplicação da lei penal, bem como justifica a contemporaneidade da medida em apreço"
(
AgRg
no HC n. 914.054/SP, relator, Ministro Jesuíno
Rissato
-Desembargador Convocado do TJDFT, Sexta Turma, julgado em 12/8/2024,
DJe
de 16/8/2024). (STJ -
AgRg
no RHC: 00000000000000225418 BA 2025/0399404-5, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 03/12/2025, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 10/12/2025)
.

Da alegação de
ausência de risco à
ordem pública, à
aplicação da lei penal e à
instrução criminal

O impetrante defende que o paciente não apresenta
risco à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal.

No entanto, conforme destacado anteriormente, o
paciente permaneceu foragido por mais de 3 anos e foi capturado no Estado da Bahia (Luís Eduardo Magalhães/Barreiras), a milhares de quilômetros do distrito da culpa (Querência/MT).

Esse fato
indica
que, se posto em liberdade, o paciente possui meios e intenção clara de se esquivar da responsabilidade penal.

Ademais, o
crime investigado é um homicídio qualificado (motivo fútil e r
ecurso que dificultou a defesa), onde

o
paciente
teria
,
em tese,
executado a vítima com disparos de arma de fogo após uma discussão banal sobre um áudio de celular. A
ssim, a
brutalidade e a futilidade da conduta demonstram periculosidade social, justificando a prisão para garantia da ordem pública.

Por fim, c
om o recebimento da denúncia em 10/04/2026, inicia-se a fase de instrução processual com a oitiva de testemunhas. A liberdade de um réu que já demonstrou inclinação à fuga gera temor reverencial e
risco real à colheita de provas orais.

Diante desse contexto,
verifica-se
permanecem hígidos os fundamentos que ensejaram a decretação da prisão preventiva, especialmente para a garantia da ordem pública, a conveniência da instrução criminal e a aplicação da lei penal.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
conheço em parte do presente
writ
, e na parte conhecida

DENEGO A ORDEM
de
Habeas Corpus
impetrado em favor de
Willian Pedro Alves
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026